Tribunal: TJES
Processo: 5002038-80.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002038-80.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR CESQUINE DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002038-80.2025.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
VITOR CESQUINE DOS SANTOS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CNH. CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, relata a parte autora que possui processo administrativo em andamento junto a requerida, e que identificou erro material no lançamento de decisão administrativa, pois, embora tenha sido reconhecido a decadência e determinado o arquivamento de processo de cassação da sua CNH, foi indevidamente registrada como indeferimento, resultando na manutenção equivocada da penalidade. Pede nestes termos, obrigação de fazer para correção da decisão, bem como indenização por danos morais. No curso do processo, a autarquia requerida procedeu à correção do erro material.

2.
A sentença objurgada julgou

improcedente o pedido de indenização por danos morais, e extinto sem resolução do mérito o pedido de obrigação de fazer em razão da perda superveniente do objeto.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso a fim de buscar a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se deve se o erro administrativo apontado, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Apesar de a parte autora alegar que sofreu diversos prejuízos em razão do erro material da requerida no resultado da decisão proferida no âmbito do processo administrativo de cassação de sua CNH, não se constata a incidência do dano moral na situação dos autos, pois a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar [
ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo
], os quais não são identificados no caso dos autos.

5. Considerando que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade ou qualquer ilicitude por parte da ré, entende-se pela inocorrência de lesão ao direito extrapatrimonial, o que evidencia o acerto sentencial acerca da rejeição do pedido de indenização por danos morais.

6. Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, quanto à autora/recorrente, fica
suspensa
a exigibilidade de tais despesas processuais, vez concedida a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)